Tribunal: TJSP
Processo: 0415733-26.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0415733-26.1993.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ALLERGAN PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
LTDA
(ATUAL
DENOMINAÇÃO),
ALLERGAN-LOK
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
LTDA
(ANTIGA
DENOMINAÇÃO)
e
LABORATÓRIOS FRUMTOST S/A (SUCEDIDO(A)).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o apelo da Fazenda Estadual, deram
provimento ao recurso da exequente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0415733-26.1993.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29457 2/8
VOTO No: 29.457
APELAÇÃO No: 0415733-26.1993.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: SETOR DE EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ADRIANA BERTIER BENEDITO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ALLERGAN PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA. E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repetição de indébito. Adicional de imposto de renda.
Execução de sentença. Precatório colhido pela moratória
prevista no artigo 78 do ADCT. Decreto de extinção, por
quitação
do
precatório,
aferida
pelo
DEPRE.
Descabimento. Prejudicado o apelo da Fazenda Estadual,
dá-se provimento ao recurso interposto pela exequente, com
observação.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido extinta,
a teor do art. 924, inc. II do Código de Processo Civil, execução de sentença proferida em
ação de repetição de indébito, contra o que apelaram as partes.
Recursos bem processados, respondidos a fls. 777/791 e 796/812.
É o relatório.
Em ação de repetição de indébito, posto o julgado em execução, o
precatório foi colhido pela moratória prevista no artigo 78 do ADCT, pelo que o
pagamento foi fracionado em 10 parcelas.
Realizados pagamentos, sobreveio informação do DEPRE
noticiando quitação do débito (fls. 544/549).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0415733-26.1993.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29457 3/8
As partes impugnaram a conta (fls. 554/555 e 558/586), após o
que o I. Juízo de origem determinou à exequente apresentação de cálculos que entenda
correto (fls. 587).
Seguiram-se manifestações das partes (fls. 590/632 e 634/378), e,
então, após modulação dos efeitos da ADI 4.357, no E. Supremo Tribunal Federal, o I.
Juízo de origem determinou manifestação da exequente se concorda com a impugnação da
parte executada e, no caso de depósito integral, com a extinção do feito pelo pagamento
ou se colocará em discussão a insuficiência do depósito (fls. 680).
Após manifestação de discordância da exequente (fls. 684/696),
por intermédio da r. sentença vista a fls. 697/706, nada mais havendo para o precatório no
EP 1086/93, o D. Juiz declarou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. II do
Código de Processo Civil.
Ambas as partes apelaram e, com a devida vênia, têm razão a
exequente, pois o fulcro da r. sentença está em ser devida a incidência da Lei 11.960/09 ao
precatório em questão, além de se aduzir sobre inexistir ofensa à coisa julgada para questão
apreciada apenas até a expedição do ofício requisitório, situação que entendeu não mais
ser regida pelo determinado no título executivo judicial.
Sob renovada vênia, assim não pode ser entendido porquanto de há
muito, muito mesmo ocorreu trânsito em julgado, por evidente em data anterior à da
expedição do precatório dito quitado, e, para se evitar (nova) ofensa à coisa julgada, tem-se
que voltar aos critérios para atualização monetária e juros de 1% ao mês, determinados
ainda na fase de conhecimento, por época da r. decisão exequenda (2.2.1995 - fls.
207/211).
Cuida-se, em suma, de se dar vigência aos critérios fixados para
composição do crédito em execução, em respeito à coisa julgada e às garantias
constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, como se verifica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0415733-26.1993.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29457 4/8
precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, neste Tribunal de Justiça mesmo nesta 13a
Câmara de Direito Público, colhidos, dmv, em voto da lavra da D. Desembargadora
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, cuja ementa já é autoexplicativa:
APELAÇÕES
CIVEIS.
EXECUÇÃO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO REFERENTE À ADICIONAL DE IMPOSTO DE
RENDA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ECs no 30/2000 e
no 62/2009. Sentença de extinção do processo, nos termos do art.
924, I, do CPC, pois declarada cumprida a obrigação, dando-se por
quitado o precatório. Pagamento pela FESP de nove das dez
parcelas. Pretensão da FESP à devolução de valores que alega ter
pago a maior e pretensão dos exequentes de refazimento do
cálculos com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês durante
a moratória, inclusive no período relacionado à Súmula Vinculante
no 17. Precatório objeto da moratória constitucional prevista pelo
art. 78 do ADCT. Cômputo de juros moratórios e compensatórios
durante o prazo da moratória. Inaplicabilidade do entendimento
exarado pelo STF (RE 591.085, tema 147 e RE 590.751, tema 132)
e da Súmula Vinculante n.o 17. Critérios de composição do crédito
executado fixados em decisão há muito transitada em julgado.
Observância à coisa julgada e às garantias constitucionais do
direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes do C. STF
e desta E. Corte. Necessidade de retorno dos autos ao 1o grau de
jurisdição para realização de cálculos a fim de que se verifique se
houve pagamento a maior ou ao menor. Impossível a verificação de
valores pagos a menor ou a maior sem que sejam efetuados novos
cálculos em estrita observância ao título executivo judicial
transitado em julgado. R. sentença que extinguiu o feito executivo
que deve ser reformada, com determinação de remessa dos autos à
Vara de origem para realização de novos cálculos, nos termos
indicados
no
voto.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DOS
EXEQUENTES
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0415733-26.1993.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29457 5/8
determinação.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
FESP
PREJUDICADO.(Apelação
Cível
0403036-36.1994.8.26.0053;
Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019).
Os precedentes antes referidos foram colhidos no corpo desse r.
voto:
Como afirmado na decisão agravada, o Tribunal 'a quo' assentou o
trânsito em julgado da sentença exequenda que estabeleceu a
incidência de juros de mora até o depósito integral da dívida, não se
aplicando, portanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal
firmada no sentido da impossibilidade de incidência de juros
moratórios durante o prazo constitucionalmente previsto para
pagamento do precatório.” (STF 2a T RE 654571 AgR Rel.
Cármen Lúcia j 12.5.2015).
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Administrativo.
Precatório. Juros de Mora. Incidência durante o prazo previsto na
Constituição para seu pagamento. Limites da coisa julgada. Matéria
infraconstitucional. Agravo regimental desprovido.” (STF 1a T
RE 621637 AgR Rel. Luiz Fux j. 29.9.2015).
Execução contra a Fazenda Pública. Precatório. Incidência de juros
de mora entre a expedição e o pagamento no prazo constitucional.
Previsão em sentença transitada em julgado. Exigibilidade.
Garantia da coisa julgada material. Jurisprudência assentada.
Recurso
extraordinário
inadmissível.
Ausência
de
razões
consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Sob
pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida
sentença recoberta por coisa julgada material.” (STF 2a T RE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0415733-26.1993.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29457 6/8
486579 AgR AgR Rel. Cezar Peluso j. 2.2.2010).
APELAÇÕES
CÍVEIS.
DESAPROPRIAÇÃO.
PRECATÓRIO.
MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. PARCELAMENTO. Sentença de
extinção do processo, nos termos do art. 924, I, do CPC, pois
declarada cumprida a obrigação. Inadmissibilidade. Reforma que se
impõe. Pagamento pela FESP de nove das dez parcelas. Pretensão
da FESP à devolução de valores que alega ter pago a maior e
pretensão do expropriado ao recebimento da décima e última
parcela. Precatório objeto da moratória constitucional prevista no
art. 78 do ADCT. Cômputo de juros moratórios e compensatórios
durante o prazo da moratória. Inaplicabilidade do entendimento
exarado pelo STF (RE 591.085, tema 147 e RE 590.751, tema 132) e
da Súmula Vinculante n.o 17. Critérios de composição do crédito
executado fixados em decisão há muito transitada em julgado.
Observância à coisa julgada e às garantias constitucionais do
direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes do STF,
desta C. 13a Câmara de Direito Público e desta E. Corte de Justiça.
Sentença reformada para prosseguimento da execução até integral
pagamento do precatório. Recurso da parte exequente provido,
prejudicado
o
da
FESP.

(Apelação
Cível
0413660-28.1986.8.26.0053; Relator: Djalma Lofrano Filho; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data
de Registro: 17/04/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO/DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DER Preliminar - Ilegitimidade de parte afastada
Menção de interposição de recurso pela Fazenda do Estado de
São Paulo em claro equívoco do Procurador do Estado, que
representa judicialmente tanto a Fazenda do Estado, quanto o
Departamento de Estradas e Rodagens. Mérito - Alegação de
precatório pago a maior, em ação de desapropriação indireta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0415733-26.1993.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29457 7/8
anteriormente ajuizada Inobservância da Lei n.o 11.960/09 e da
Súmula Vinculante 17, do STF; afronta à jurisprudência do STF;
cômputo de juros moratórios durante a moratória prevista no art.
78, do ADCT e inconstitucionalidade da aplicação de juros
moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (art.
100, § 5o, da CF) Inadmissibilidade Ofensa à coisa julgada, ao
ato jurídico perfeito e a segurança jurídica Incabível discutir a
respeito de normas supervenientes se o débito já está quitado,
devendo, portanto, prevalecer a legislação vigente à época em que
foi fixado o valor a ser pago. Precedentes deste E. Tribunal
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.

(Apelação
Cível
0957586-87.2012.8.26.0506; Relator: Oscild de Lima Júnior; 11a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data
de Registro: 25/02/2019)
Apelação Cível. Tributário. Repetição de Indébito. Impugnação
Precatório Depósito da 9a parcela e da 10a parcela, nos termos da
EC 30/00 e EC62/09, respectivamente. Impugnação - 10a parcela
Discussão de pagamento a maior Propositura de ação enquanto
não finda a execução Inadmissibilidade. Precatório fracionado
Pagamento de 10 parcelas Pedido de levantamento Extinção
prematura
Ausência de oportunidade para manifestação das
partes Necessidade de refazimento do cálculo pelo contador, a fim
de que seja apurado se houve pagamento a maior ou a menor
Sentença anulada. Anula-se a sentença proferida; prejudicados os
recursos interpostos. (Apelação Cível 0632018-23.1987.8.26.0053;
Relator: Ricardo Anafe; 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)
É caso, pois, de refazimento dos cálculos, na forma acima
decidida, o que haverá de ocorrer no I. Juízo de origem, a quem os autos baixarão por ficar
anulada a r. sentença, também por ter havido requerimento da exequente nesse exato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0415733-26.1993.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29457 8/8
sentido (fls. 555), não atendido pelo D. Juízo.
Em suma, respeitado o entendimento do D. Magistrado, dou
provimento ao recurso para anulação da sentença, afastado o decreto de extinção da
execução, ante saldo em favor da apelante-exequente, pois houve cálculos em desacerto
com a coisa julgada, de que resulta, ainda, restar prejudicada a apelação interposta pela
Fazenda Estadual.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Prejudicado o apelo da Fazenda Estadual, dou provimento ao
recurso da exequente.
BORELLI THOMAZ
Relator